Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-42.2016.8.11.0011
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001661-42.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 420.554.741-20 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MT FOMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ELONET HABITAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MT FOMENTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN CESAR DA COSTA - CPF: 881.328.899-91 (ADVOGADO), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA — PROVA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL — INEXISTÊNCIA — OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA — ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE.

Ausente prova da existência de instrumento de promessa de compra e venda de imóvel, não é juridicamente admissível o pedido de adjudicação compulsória com fundamento nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Luzia Antônia de Oliveira
contra a sentença (Id. 14569484) proferida em
ação de adjudicação compulsória c/c exibição incidental de documentos
.

Assegura que faz jus à adjudicação compulsória, porque provada “
a quitação do valor do imóvel e a recusa do proprietário em transmitir por escritura
”. Ainda, a
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. “
juntou nos autos a procuração pública em que o primeiro mutuário Narciso Marcolino Bezerra outorgou poderes para que a recorrente regularizasse o imóvel em nome da mesma
”. Ademais, a posse do imóvel há mais de vinte e quatro (24) anos foi comprovada por testemunhas na fase de instrução.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 14569957).

Não há contrarrazões da
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. (Id. 50360994).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 16501467).

Procedida a degravação das mídias digitais apontadas no
relatório de mídias
(Id. 57944981), conforme decisão prolatada em 8 de julho de 2020 (Id. 49322470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo improcedente nos termos do art. 487, I, CPC a pretensão formulada por Luzia Antônia de Oliveira.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que a concessão da gratuidade da justiça não o exime do ônus advindo da sucumbência (art. 98, §2º, CPC), todavia, suspendo a exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência financeira, cabendo à parte adversa demonstrar a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do §3º do art. 98, CPC.

p
ublique-se, ficando dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, arquivem-se os autos. [...]. (Id. 14569484, fls. 4).

A causa de pedir da adjudicação compulsória senta praça na alegação de que,
Luzia Antônia de Oliveira
adquiriu de terceiro o imóvel de matrícula nº 20.266 averbada no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, na qual consta como legítima proprietária a extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, bem como que já houve a quitação integral da dívida pela aquisição do imóvel.

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i) parte do
boleto
de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU de 2014 de algum imóvel situado no Município de Mirassol D’Oeste em nome da apelante, com a nota de que não é indicado o seu endereço (Id. 14563972, fls. 1); e ii) cópia da certidão da matrícula
nº 20.266 averbada no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, datada de 17 de junho de 2008 (Id. 14563972, fls. 2).

Logo, prova alguma há de que a apelante teria adquirido o imóvel diretamente do mutuário da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, visto que não houve apresentação do instrumento de promessa de compra e venda firmado entre aquele e Luzia Antônia de Oliveira ou de cessão de direitos.

Por outro lado,
a coapelada Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. anexou à contestação: i)
contrato de promessa de compra e venda
celebrado, em 30 de março de 1989, entre a extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT e Narciso Marcolino Bezerra (Id’s. 14567499/14567951); ii)
termo de quitação e autorização de escritura
emitido, em 6 de fevereiro de 2017, pelo Instituto de Terras de Mato Grosso em favor de Narciso Marcolino Bezerra (Id. 14567952, fls. 1); e iii) instrumento público de mandato lavrado em 8 de setembro de 2004, com a seguinte finalidade:

[...] no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e quatro (2004), aos oito (08) dia do mês de setembro (09) do dito ano, neste cartório compareceu:-
Narciso Marcolino Bezerra
, [...] constitui seu(a) bastante procuradora:-
Luzia Antônia de Oliveira
, [...] A quem confere os mais amplos e gerais poderes para o fim específico de representa-lo junto a COHAB-MT e/ou Caixa Econômica Federa-CEF, Escritório de Negócio em Cuiabá-MT, podendo abrir, movimentar e liquidar contas, prometer vender, vender, ceder e dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau uma casa, com seu respectivo terreno na Quadra 02, nº 06, situado à Rua B, Cohab Juruena-II, desta cidade, município e comarca de Mirassol D’Oeste-MT, podendo transmitir domínio, direito, ação e posse, a responder pela evicção de direito, liquidar dívidas hipotecárias, fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre o dito imóvel, ajustar o preço da venda, da cessão ou valor da hipoteca/alienação, receber, passar recibo e dar quitação total e irrevogável, do preço ou valor, assinar e endossar cheques, dar, se necessário, referido imóvel em garantia de alienação fiduciária ou hipotecária do mútuo a ser contraído na COHAB-MT e/ou Caixa Econômica Federal, combinar cláusulas e condições, assinando os contratos necessários, inclusive de re-ratificação, podendo também, prestar declarações exigidas pelo Decreto nº 93.240/86 e enfim, praticar os atos necessários ao fiel desempenho deste mandato podendo ainda substabelecer, comprometendo-se a outorgante (vendedora/cedente) a dar tudo por bom firme e valioso; [...]. (Id. 14567952, fls. 3). [com negrito no original]

Ocorre, entretanto, que o citado instrumento público de mandato não afasta a obrigação da apelante de apresentar o instrumento público ou particular de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos, com a finalidade de comprovar o direito à adjudicação do imóvel a seu favor, consoante dispõem os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

De fato, trata-se de pressuposto de admissibilidade da adjudicação compulsória prevista nos
artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, a qual dispensa tão somente o registro do instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos, nos termos do
verbete nº 239 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis
.”.

Além disso, verifica-se que não houve recusa da escritura definitiva
, pelo contrário, o Instituto de Terras de Mato Grosso emitiu, em 6 de fevereiro de 2017, o
termo de quitação e autorização de escritura

em favor de
Narciso Marcolino Bezerra (Id. 14567952, fls. 1). De outro lado, constata-se a ausência de comprovação da alegada recusa da escritura no ato do ajuizamento do pedido de adjudicação compulsória, que se deu em 8 de junho de 2016.

E, apesar de ter sido emitido após o ajuizamento da demanda, não se poderia alegar desconhecimento do teor do citado documento, uma vez que este foi retirado pela própria apelante na data de 7 de março de 2017 (Id. 14567952, fls. 1).

Ademais, as testemunhas Ana Cláudia Alonso Ribeiro e Eunice Miguel da Silva Barbosa declararam que, nada obstante a apelante ter posse do imóvel há décadas,

não conhecem
a pessoa que teria vendido o imóvel a ela
(degravação, Id. 57944981). E no caso, a questão acerca da posse não é relevante para a adjudicação compulsória, porquanto, repito, exige-se a apresentação do
instrumento público ou particular de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos.

Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I), pelo que o indeferimento dos pedidos é consequência lógica.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 5.000,00: cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente, porque, o valor fixado na sentença foi no patamar mínimo.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021